Tribunal: TJPA
Processo: 0810275-08.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810275-08.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARQUILDES MARTINS MARQUES

AUTORIDADE: COORDENADOR DA CERAT MARABÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

IMPETRADO: SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. ATO FUTURO, INCERTO E INDETERMINADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão que admitiu mandado de segurança preventivo, visando que o Fisco Estadual se abstenha da cobrança do ICMS sobre operações de remessa (transferência) de gado entre seus próprios estabelecimentos, em operações internas ou interestaduais. A Fazenda sustenta a inadmissibilidade da impetração em razão do caráter incerto e genérico do pedido, que não se refere a ato específico da autoridade coatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a concessão de mandado de segurança preventivo para proteger o impetrante contra possíveis cobranças do ICMS sobre operações de remessa (transferência) de gado entre seus próprios estabelecimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, quando violado ou na iminência de sê-lo, por ato caracterizado por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo cabível para resguardar situações futuras, incertas e indeterminadas.

4.

No caso concreto, o pedido é genérico e não se dirige a um ato específico, uma vez que o impetrante não especifica a operação que pretende acobertar com a segurança judicial, impossibilitando a caracterização de ameaça concreta e atual a direito líquido e certo.

5.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indicam que o mandado de segurança preventivo não se presta à obtenção de salvo-conduto para situações abstratas ou futuras, exigindo risco objetivo e comprovado de lesão a direito (
AgInt no REsp n. 2.123.789/PA
)

6.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mesmo em operações interestaduais, não configura fato gerador de ICMS, conforme Súmula 166/STJ e Tema 259 do STJ (REsp 1.125.133/SP). Entretanto, tal entendimento não autoriza o uso do mandado de segurança para obter decisão declaratória genérica em relação a operações futuras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. À unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança preventivo não se presta a proteger situações futuras, incertas e indeterminadas, devendo a impetração referir-se a ato concreto e iminente, capaz de gerar ameaça atual a direito líquido e certo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interpostos
pelo
ESTADO DO PARÁ
(id.22621105) contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 21679501, que concedeu a segurança pleiteada, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. COBRANÇA DE ICMS. TRANSPORTE DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 166 DO STJ NA HIPÓTESE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 22621105), alegando: a inexistência de situação concreta ou de fundado receio de violação de direito líquido e certo da impetrante, o que configuraria hipótese de mandado de segurança contra lei em tese; a inadmissibilidade de mandado de segurança de caráter preventivo contra situações futuras e incertas; a inaplicabilidade da súmula nº 166 do STJ na hipótese.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que fosse denegada a segurança pleiteada no presente processo.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto, conforme certidão de id. 23106024

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Aduziu a Fazenda Pública a inadmissibilidade de mandado de segurança de caráter preventivo contra situações futuras e incertas.

De fato, o pedido constante na inicial é genérico, vez que a impetrante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico.

Nesse contexto, importa ressaltar que o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo quando este for violado ou estiver na iminência de sê-lo, por ato caracterizado por ilegalidade ou abuso de poder. Não se presta, contudo, a garantir salvo-conduto para situações futuras, incertas e indeterminadas, desprovidas de precisão quanto à data, conteúdo ou especificação de sua ocorrência.

Nesse sentido:

PROCESSCUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO FUTURO E INCERTO. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem consignou, ao decidir a lide (fls. 343-344, grifei): "No caso concreto, com relação às notas fiscais acostadas aos autos (Id 6178667), a agravante demonstrou que se trata de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de sua titularidade, portanto, descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, consoante o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255.885- MS/Tema 1099), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, ainda que se trate de operação interestadual. Vejamos: (...) Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que a impetrante não especifica a operação que pretende acobertar com a decisão, não dirigindo a ação a um ato específico.

Nesse contexto, importa ressaltar que
o instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não para garantir salvo conduto para situações futuras, incertas e indeterminadas, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência".

2. Preliminarmente, constato que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.

Conforme precedente do STJ, "o julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas (REsp n. 844.778/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 26/3/2007, p. 240.).

3. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a via mandamental não se presta à obtenção de sentença preventiva genérica, aplicável a todos os casos futuros da mesma espécie. Nessa senda: AgInt no RMS n. 58.316/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3/3/2023, AgInt no REsp n. 1.945.760/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 9/8/2022 e AgInt no AREsp n. 1.434.113/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 19/8/2021 e AREsp. 1.562.579/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.123.789/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024.) (grifei)

Convém registrar que este relator não desconhece o teor da
Súmula 166/STJ e do
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que, quando do

julgamento do REsp 1125133/SP (Tema 259), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS,
ainda que se trate de operação interestadual
.

No entanto, o
mandamus
preventivo não
se presta a casos futuros e incertos.

Em sentido semelhante, essa Egrégia Corte de Justiça também já decidiu,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DESLOCAMENTO DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE, LOCALIZADAS EM ESTADOS DIFERENTES. INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO E INDIVIDUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COM PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstra a inicial mandamental, que a impetrante, ora apelante, pretende obter do Poder Judiciário declaração de inexigibilidade do ICMS sobre operações futuras de transporte de gado bovino, entre imóveis de mesma propriedade, localizados em estados diferentes. 2. Na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ). 3. O mandado de segurança preventivo exige a comprovação de um risco objetivo e fundado de que a ilegalidade ou o abuso de direito esteja ocorrendo ou na iminência de ocorrer, comprovado por atos preparatórios ou indicativos nesse sentido, ou seja, que haja justo receio da violação a direito líquido e certo. 4. Na hipótese, não se verifica a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios. 5. Recurso CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro .(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001226420208140017 13160476, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DESLOCAMENTO DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE, LOCALIZADAS EM ESTADOS DIFERENTES. INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO E INDIVIDUALIZADO. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DOWRITCOM PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800114-87.2020.8.14.0017. ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecer do recurso e negar-lhe provimento,nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 22 de novembro de 2021. DesembargadoraEZILDAPASTANAMUTRAN Relatora(TJ-PA - AC: 08001148720208140017, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/11/2021)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto para extinguir o feito sem resolução do mérito, em relação ao pedido genérico, formulado com o propósito de alcançar situações futuras.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025